Tribunal: STF
Processo: ARE 1358375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASCENSÃO POR TITULAÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE, POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DO CURSO APÓS A POSSE. ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.867/2010. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. PRECEDENTES DESTA 6ª TURMA RECURSAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifico ainda, em relação ao título de especialização, que o curso foi concluído em 31/07/2014 (ID 14590409 e 14590407), logo, em data posterior ao ingresso no serviço público pela parte autora, em 04/12/2013.



    Pelas razões acima expostas, o título objeto desta ação, pode ser utilizado para progressão funcional, em razão de significar desenvolvimento e qualificação para a sua atuação no cargo, considerando que o art. 34 da Lei Municipal nº 7.867/2010 é claro ao demonstrar que a progressão funcional está ligada ao exercício do cargo, não admitindo, teleologicamente, a qualificação obtida anteriormente, vez que, por consequência lógica, não pode ser considerada como desenvolvimento profissional em função do cargo.



    Sendo assim, levando em conta que a titulação foi conquistada após a posse, é entendimento desta 6ª Turma que é possível o avanço pretendido, devendo ser a sentença integralmente mantida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente